Tribunal: TJDFT
Processo: 0003784-05.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELA AUTORA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA PELA PARTE RÉ REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PARTE RÉ REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ADITAMENTO À INICIAL PROTOCOLADO DENTRO DO PRAZO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ARQUIDA PELA PARTE RÉ REJEITADA. SOBREPARTILHA. COMUNHÃO UNIVERSAL (CASAMENTO REALIZADO EM 1977). OCULTAÇÃO DE BENS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO FÁTICA ANTERIOR. DESCABIDA A EXIGÊNCIA DE AÇÃO PARA ANULAÇÃO DA PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS POR PESSOAS JURÍDICAS INTEGRADAS PELOS EX-CÔNJUGES. PARTILHA PELO VALOR DAS QUOTAS SOCIAIS. SONEGAÇÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se as pessoas jurídicas apelantes são proprietárias de bens objetos da sobrepartilha, restam demonstrados o interesse recursal e a legitimidade, na qualidade de terceiras prejudicadas (art. 996 do CPC). Preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões pela autora rejeitada.
2. Verificado que sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso, considerando, ainda, que o não acolhimento dos argumentos apresentados pela parte ré não implica fundamentação deficiente, mormente diante da clara indicação dos motivos que embasaram a decisão, não há nulidade a ser reconhecida. Preliminar suscitada pela parte ré rejeitada.
3. O art. 114, caput, do CPC dispõe que “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o réu, ex-cônjuge, e as imobiliárias cujas quotas sociais ficaram exclusivamente para ele pelo acordo de partilha celebrado com a autora. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário suscitada pela parte ré rejeitada.
4. Não merece acolhida a prejudicial de mérito de prescrição arguida pela parte ré se constatado que, entre a data da decretação de separação judicial das partes e homologação do acordo de partilha (18/6/2007) e as datas do ajuizamento da ação de sobrepartilha (10/5/2017) e do aditamento da petição inicial (14/6/2017), não transcorreu o prazo prescricional decenal.
5. Nos termos do art. 669, I, do CPC, sujeitam-se à sobrepartilha os bens sonegados.
6. Revela-se descabida a exigência de ação própria para anulação da partilha homologada quando da separação judicial das partes em 2007 se a autora não pretende rescindir ou anular a partilha, limitando sua pretensão, pois, a apenas integrar ao patrimônio do ex-casal bens ocultados à época da partilha, para subsequente divisão.
7. Se restou comprovado que as sociedades empresárias, que pertenciam exclusivamente às partes, foram partilhadas em montante irrisório, considerando-se apenas o valor das quotas sociais integralizadas, deve ser mantido o julgamento de procedência do pedido de sobrepartilha dos bens que integravam o vultoso patrimônio das pessoas jurídicas à época da extinção da sociedade conjugal.
8. A fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, faz-se necessária se os valores da condenação e do proveito econômico são inestimáveis, observando-se, para tanto, os parâmetros estipulados no art. 85, § 2o, do CPC, com objetivo de evitar o enriquecimento indevido e a penalização exorbitante de qualquer das partes.
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.